Tribunal: TJES
Processo: 0001258-90.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001258-90.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001258-90.2023.8.08.0050

APELANTE: LUCAS COSTA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E MOTIVOS DO CRIME. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCAS COSTA contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir a proporcionalidade da exasperação da pena-base em razão da avaliação negativa dos maus antecedentes e dos motivos do crime; (ii) estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena adequado ao réu reincidente; (iii) determinar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crime cometido com violência no âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de condenação anterior, com reincidência específica em crime de violência doméstica, fundamenta a avaliação desfavorável do vetor judicial dos maus antecedentes.

4. O motivo vil da agressão, originada de mera discussão do casal, constitui circunstância apta a valorar negativamente o referido vetor judicial.

5. A presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e motivos do crime) justifica a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, em observância ao princípio da individualização da pena, revelando-se o
quantum
de aumento proporcional à gravidade concreta da conduta, caracterizada por múltiplas agressões.

6. A reincidência do agente, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, obsta a fixação do regime inicial aberto, por força do que dispõe a alínea “c”, do § 2º, do art. 33, do Código Penal.

7. A prática de crime cometido com violência no ambiente doméstico contra a mulher impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o enunciado da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base é justificada pela avaliação negativa dos maus antecedentes e dos motivos do crime, sendo o
quantum
de aumento considerado proporcional à luz da gravidade concreta da conduta.

Ao réu reincidente, ainda que condenado a pena inferior a quatro anos, não se aplica o regime inicial aberto, por vedação expressa da alínea c do § 2º do art. 33 do Código Penal.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Súmula 588 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, alínea c; art. 59; art. 129, § 9º. Lei nº 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 588; STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001258-90.2023.8.08.0050

APELANTE: LUCAS COSTA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LUCAS COSTA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana (ID 13994653), por meio da qual o acusado fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime, inicialmente, semiaberto.

Em razões recursais (ID 13994661), o apelante pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Requer, ainda, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais favorável e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Emerge da denúncia que, no dia 02/9/2023, por volta de 09:24 horas, na Rua Colatina, nº 0, Bairro Ipanema, em Viana, o réu causou lesões corporais em sua companheira D. F. F., no contexto de violência doméstica.

Consta dos autos que, durante uma discussão acalorada, o réu, de forma violenta e reiterada, desferiu socos e chutes na vítima, além de puxá-la com força, torcendo-lhe o braço direito por um buraco na porta da residência do casal.

Além disso, ele quebrou a porta da casa, resultando em danos materiais. Como consequência das agressões, a vítima sofreu hematomas por todo o corpo, especialmente nas pernas e costas, além de apresentar dor no braço direito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica não se insurge em face da autoria delitiva, que está suficientemente ancorada nos elementos extrajudiciais e nas provas produzidas em juízo.

Com efeito, cinge-se a irresignação recursal à reforma da dosimetria da pena.

O delito em análise foi modificado pela Lei nº 14.994/2024, que majorou a pena privativa de liberdade prevista no preceito secundário do tipo penal. Todavia, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, adota-se como parâmetro a pena abstratamente cominada de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção.

Nesse sentido, a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção com base na avaliação negativa dos vetores dos maus antecedentes e motivos do crime. Confira-se:

“
Culpabilidade: comum ao tipo;
Os antecedentes do réu são maculados, fls. 35/131, id. 34737115, IP, sendo reincidente
; A conduta social do acusado, no que concerne ao comportamento em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a personalidade do agente: não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;
Motivos do crime: conflito de relacionamento familiar e uso de bebida alcoolica;
Circunstâncias: já se encontram relatadas nos autos; Consequências: do ponto de vista material e psicológico não possui elementos nos autos para aferir; a Vítima: apesar de constar nos autos que foi em decorrência de um conflito de relacionamento familiar, não é justificativa para atribuir à vítima qualquer contribuição para a ocorrência do delito; Situação Econômica do acusado aparenta não ser boa, sendo assistido pela Defensoria Pública.”

Há, nos autos, prova de condenação anterior do apelante, conforme guia de execução criminal constante do documento “apenso” (p. 121), indicando reincidência específica em crime de violência doméstica.

Ademais, o motivo vil da agressão, decorrente de uma mera discussão do casal, é circunstância hábil para avaliar desfavoravelmente o referido vetor.

Nesse diapasão, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a exasperação da pena-base, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Não desconheço que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, assim como deste eg. Tribunal, orienta-se no sentido de que o exame das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética, mediante a qual se atribui um valor matemático fixo e rígido a cada uma das vetoriais em escrutínio. Configura, ao revés, um exercício de discricionariedade do julgador,
mediante fundamentação adequada e observado o postulado da proporcionalidade
(Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Nessa linha de raciocínio e considerando que a c. Corte Cidadã também entende que
“em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado”
(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.458.272/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

Na espécie, apesar de não ter sido fundamentado o critério empregado para a exasperação fora desses parâmetros aceitos pela jurisprudência,
conclui-se que a pena-base fixada revelou-se proporcional à gravidade da conduta,
sobretudo em razão das circunstâncias do caso, que revelam múltiplas agressões praticadas pelo réu e de lesões sofridas pela ofendida em diversas partes do corpo (conforme Exame de Lesões Corporais – apenso, p. 231).

Em relação à determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea, suas balizas estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

Nesse diapasão, é digno de nota ressaltar que, apesar de a pena do réu ser inferior a quatro anos, este ostenta condenação por fato anterior, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes tecnicamente primários.

Quanto ao pleito de substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, trata-se de pretensão inviável, pois, nos termos da Súmula 588, do STJ, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)